Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. VERBA SALARIAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento da embargante.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Há omissão no acórdão embargado, pois analisou a penhora da verba salarial tendo como parâmetro valor menor ao atualmente percebido pelo embargado a título de proventos de aposentadoria. Assim, o acórdão embargado entendeu não ser possível a penhora, pois iria comprometer a subsistência digna do agravado.
4. Contudo, o valor encontrado na declaração de imposto de renda do agravado, que melhor retrata sua renda atual, não é suficiente para se permitir a mitigação da impenhorabilidade da remuneração.
5. Na hipótese dos autos, não restou demonstrado que a conduta do embargado teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, não havendo se falar em litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes.